Tribunal: TJBA
Processo: 8171205-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171205-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULA SOUSA FERREIRA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIOS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1061 DO STJ. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, sob a alegação de não ter contratado o empréstimo consignado objeto da demanda. 2. Sentença do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos, com base na regularidade da contratação digital comprovada por biometria facial, geolocalização e transferência de valores para a conta da autora. 3. Apelação interposta, com arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica requerida para impugnação da assinatura, e alegação de vício de consentimento, diante de supostas fraudes contratuais. 4. Contrarrazões do banco apelado pela manutenção da sentença, com sustentação da validade da contratação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, que impugnou a autenticidade da assinatura em contrato bancário, configurou cerceamento de defesa, diante da controvérsia fática essencial à resolução da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 7. O Código de Processo Civil, em seus arts. 369 e 429, II, dispõe que as partes têm o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados, cabendo a quem produziu o documento impugnado o ônus de demonstrar sua autenticidade. 8. A Apelante impugnou a assinatura constante do contrato apresentado, requereu a produção de prova pericial e indicou incongruências nos elementos do contrato, como locais divergentes de celebração e ausência de confirmação da contratação. 9. O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa, especialmente em ações que envolvem consumidor idoso ou hipervulnerável, cuja capacidade técnica para firmar contratos digitais pode ser limitada. 10. Conforme entendimento do STJ no Tema 1061, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato quando sua validade é impugnada pelo consumidor. 11. A sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia necessária para elucidar a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: "Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de prová-la, sendo indispensável a realização de prova pericial quando requerida pela parte.". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/06/2021. TJ-BA, Apelação Cível n. 8047050-96.2022.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/04/2025. TJ-BA, Apelação Cível n. 8000251-78.2021.8.05.0211, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, julgado em 06/08/2024. TJ-BA, Apelação Cível n. 8000456-61.2021.8.05.0194, Rel. Juiz Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8171205-40.2023.8.05.0001 em que figuram como Apelante PAULA SOUSA FERREIRA, e apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora